Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-38.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR MEIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE FALHAS NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. As relações entre instituições financeiras e clientes submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A falha de segurança que permite operações fraudulentas caracteriza defeito do serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ), o que, no entanto, é afastada quando comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, art. 14, CDC).
3. No caso em análise, ressai dos fatos a culpa exclusiva do consumidor. Veja-se. Narrou o autor que, em 12 de julho de 2025, foi vítima de um golpe após ser contatado por alguém que se passou por servidor do STJ, alegando que o autor teria valores a receber de uma ação judicial. Para validar sua identidade, foi induzido a realizar uma transferência via PIX, no valor de R$ 761. Ao perceber o golpe, buscou atendimento junto ao Banco do Brasil, solicitando o bloqueio da transação e a aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED).
4. Foi o próprio autor que realizou a transferência via pix para o fraudador. Pelo que consta dos autos, o fraudador não possuía dados bancários sensíveis do autor para fazê-lo crer que era um preposto da instituição financeira. O que tinha em mãos era apenas o contato do autor e a ciência de que o mesmo possuía vínculo de trabalho com o STJ, dados que podem ser obtidos de diversas outras formas que não por vazamento do banco.
5. Registre-se que tão logo o recorrente comunicou a fraude, o banco réu acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021 (ID 80299976, pág. 14).
6. A alegação de suposta demora por parte do banco na adoção do referido mecanismo não encontra respaldo probatório. Incumbia ao autor demonstrar tal circunstância, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Ao revés, a instituição financeira comprovou que foi cientificada do evento danoso em 17/07/2025, tendo procedido ao atendimento da solicitação no mesmo dia (ID 80299976, pág. 14). Ressalte-se, ademais, que o Boletim de Ocorrência foi lavrado apenas em 19/07/2025 (ID 80299964, págs. 1/4), ou seja, cerca de uma semana após a ocorrência do golpe, o que afasta a tese de inércia ou demora injustificada por parte do réu.
7. Inexistindo participação do Banco do Brasil na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e ao próprio autor que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet.
8. Não há falar em dano moral quando não demonstrada a falha na prestação de serviço pelo réu.
9. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, tendo a sentença atendido ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/1988 ao lançar fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
10. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
12. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo do autor no valor de R$ 600 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.